Tribunal: TJPA
Processo: 0008858-63.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008858-63.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JURACY RAMOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008858-63.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):ANDRÉ MARTINS PEREIRA

APELADO: JURACY RAMOS JUNIOR

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. FASE INSTRUTÓRIA JÁ INICIADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ART. 564, INCISO III, D, DO CPP. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNOS DO AUTOS A ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008858-63.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):ANDRÉ MARTINS PEREIRA

APELADO: JURACY RAMOS JUNIOR

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO-PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver sumariamente
JURACY RAMOS JUNIOR
do crime tipificado no art. 1º, incisos I, da Lei nº. 8.137/90 (id

4824140 - Pág. 16 – 18).

Consta na denúncia, em resumo, que, no ano de 2005, o apelado teria praticado crime contra a ordem tributária, consistente na omissão de informação às autoridades fazendárias sobre operações de entrada de mercadoria em território paraense, visando se escusar do pagamento de tributo de competência estadual, qual seja, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, gerando danos ao erário (id 4824136).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória em caráter sumário contra qual o Ministério Público recorreu.

O apelante formulou as seguintes teses: i) preliminarmente, a nulidade da sentença de absolvição sumária, uma vez que não fora prolatada sem prévio contraditório e, ainda, por estar fundamentada em decreto estadual inconstitucional; ii) no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a improcedência do pedido de absolvição sumária, porquanto a quantia sonegada ao fisco não poderia ser enquadrada como insignificante, conforme a lei de regência (id 4824141 – 4824145).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, no qual pugna pelo improvimento do apelo (id 4824146 - Pág. 6 – 15).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento do recurso (id 4824146 - Pág. 25 – 29).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Analisando os autos, verifico que a pretensão recursal merece guarida, haja vista o manifesto erro de procedimento em que incorreu o Juízo
a quo
.

De início, observo que, após a resposta escrita à acusação, oferecida em 09/07/2015 (id

4824138 - Pág. 19 – 30), o Juízo singular proferiu decisão rejeitando hipótese de absolvição sumária suscitada pela defesa e deu seguimento ao feito mediante a designação de audiência de instrução e julgamento (id

4824139 - Pág. 1 – 2).

Assim, a instrução foi aberta em audiência ocorrida no dia 23/08/2016 (id

4824139 - Pág. 15), ocasião em o Juízo de origem suspendeu o ato e designou nova data para sua realização em razão da ausência do apelante.

Sucede que, no dia 24/01/2017, a audiência de instrução e julgamento foi novamente suspensa e remarcada devido a ausência do defensor do recorrente ao ato (id

4824139 - Pág. 28).

Ocorre que, no dia 06/07/2017, surpreendentemente, o juiz singular suspendeu o ato novamente, sob a justificativa de que, em detida avaliação, teria identificada a ocorrência de insignificância em relação ao débito tributário que deu origem à ação penal (id

4824140 - Pág. 14).

Então, treze dias depois, precisamente em 19/07/2017, o Juízo
a quo
proferiu sentença de absolvição sumária com fundamento no art. 397, inciso III
[1]
, do CPP, a qual padece, a meu ver, de manifesto vício de ilegalidade por duas razões.

A uma porque a sentença impugnada foi proferida após a abertura da instrução processual mediante a realização de audiência que, por duas ocasiões, foi suspensa e remarcada. É dizer, a fase processual correspondente ao exame e à deliberação acerca da resposta escrita já havia sido ultrapassada e, em ato contínuo, a fase instrutória se iniciou regularmente sem oposição das partes, razão pela qual o retrocesso promovido pelo julgador mediante a renovação da apreciação da defesa preliminar representa medida totalmente desemparada pela lei de regência.

A duas porque patente a ocorrência da chamada preclusão
pro iudicato
. Como é sabido, o instituto da preclusão não envolve apenas as partes, podendo ocorrer, também, relativamente ao magistrado, no sentido de que a ele é imposto certos impedimentos com a finalidade de que não possa mais julgar questão já decidida, tal como no caso em apreço.

Nesses termos, é inadmissível que, após o recebimento da queixa-crime ou da denúncia e sua ratificação por meio de decisão que rejeitou hipótese de absolvição sumária e deu prosseguimento ao feito, o magistrado venha se retratar desta, justamente para evitar uma inversão tumultuária na marcha processual.

Por último, ainda que se admitisse essa inversão inadequada, por imperativo de isonomia e paridade de armas, caberia ao juiz originário franquear às partes a possibilidade de se manifestar, com o fim de implementar o contraditório e, nesta condição, legitimar a sentença absolutória, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF/88
[2]
, especialmente diante dos deveres de cooperação e lealdade processuais, modernamente consolidados na praxe processual por previsão expressa do Código de Processo Civil
[3]
e que, a meu ver, devem ser estendidos, com a devida proporção, ao âmbito do processo penal.

Com essas considerações, concluo que a sentença recorrida é nula de pleno direito, nos termos do art. 564, inciso III, d
[4]
, do CPP, devendo os autos retornarem a origem para que o processo tenha seguimento com a reabertura da fase instrutória, não havendo óbice, logicamente, que, após adequada dilação probatória e discussão permeada pelo contraditório, a insignificância penal seja oportunamente reapreciada e, eventualmente, reconhecida.

Em suma o apelo comporta provimento, prejudicadas as demais teses alegadas pelo recorrente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
para anular a sentença recorrida e todos os atos que lhe sucederam ou dela derivarem, nos termos do art. 564, inciso III, d, do CPP, razão pela qual ordeno o retorno dos autos a origem para reabertura da fase instrutória.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no
art. 396-A
, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
[...] III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime

[2]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[3]
Nesse sentido, cito: Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
[...]
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [...] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

[4]

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
[...] III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:
[...] d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;

Belém, 26/06/2023